Tribunal: TJPA
Processo: 0807045-84.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0807045-84.2021.8.14.0401

RECORRENTE: AILEN BARBOSA CARNEIRO

RECORRIDO/RECORRENTE: DELEGACIA DE HOMICIDIOS DE ICOARACI - BELÉM

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA DEFESA. CRIME DE HOMICÍDIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO CONFIGURADA. PRONÚNCIA MANTIDA. Há pressupostos aptos a embasar a pronúncia. Materialidade delitiva provada pelos laudos periciais. Indícios de autoria presentes diante da prova testemunhal. Para justificar a impronúncia por negativa de autoria, é necessária a total ausência destes indícios, o que não ocorre no presente caso. A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri, apreciar o mérito. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Ailen Barbosa Carneiro
, impugnando a r. decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém

que a pronunciou como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, § 2º, incisos II e IV do Código Penal, a fim de que seja submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Consta na denúncia que por volta das 00:00 horas do dia 08 de dezembro de 2020, na rua Presidente Castelo Branco, nº10, no Bairro do Tapanã (Icoaraci), na cidade de Belém-PA, a acusada Ailen Barbosa Carneiro teria tirado a vida de Guttemberg Marialva Coelho Junior por meio de ação corto-contundente em sua cabeça enquanto estava deitada, ou seja, teria sido atingida com um facão que somente a acusada e a vítima sabiam onde se encontrava.

Aduz, ainda, a peça inicial que o crime teria acontecido devido a vítima querer se separar da acusada e que as discussões eram recorrentes nas datas próximas ao dia do crime e que a acusada teria narrado que dois indivíduos encapuzados buzinaram na frente da residência na qual ela vivia com a vítima e as fizeram abrir a porta do imóvel.

De acordo com Ailen, um deles portava uma arma de fogo e o outro a teria forçado a manter relações sexuais e que eles seriam os responsáveis pela morte da vítima, todavia, teria sido evidenciado diversas contradições no testemunho de Ailen, além de ser comprovado através de laudo que os cortes presentes nela teriam sido auto-infligidos.

A recorrente foi pronunciada, conforme decisão de ID 10577036, nas sanções do art. 121, caput, do Código Penal (ID n° 10577036) e inconformada interpôs o presente recurso em sentido estrito, onde pugna em suas razões (ID 10577048) pela impronuncia e absolvição alegando ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º Grau, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 10577053).

Em atenção ao art. 589 do Código de Processo Penal, foi mantida a decisão de pronúncia (ID 10577054).

A seguir, os autos foram remetidos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, que apresentou parecer de lavra da Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, que se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do recurso em sentido estrito ID 11582592.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua apreciação.

No mérito a apelante pugna pela impronuncia e absolvição diante da ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva.

Consta nos autos que por volta das 00:00 horas do dia 08 de dezembro de 2020, na rua Presidente Castelo Branco, nº10, no Bairro do Tapanã (Icoaraci), na cidade de Belém-PA, a acusada Ailen Barbosa Carneiro teria tirado a vida de Guttemberg Marialva Coelho Junior por meio de ação corto-contundente em sua cabeça enquanto estava deitada, ou seja, teria sido atingida com um facão que somente a acusada e a vítima sabiam onde se encontrava.

Aduz, ainda, a peça inicial que o crime teria acontecido devido a vítima querer se separar da acusada e que as discussões eram recorrentes nas datas próximas ao dia do crime e que a acusada teria narrado que dois indivíduos encapuzados buzinaram na frente da residência na qual ela vivia com a vítima e as fizeram abrir a porta do imóvel.

De acordo com Ailen, um deles portava uma arma de fogo e o outro a teria forçado a manter relações sexuais e que eles seriam os responsáveis pela morte da vítima, todavia, teria sido evidenciado diversas contradições no testemunho de Ailen, além de ser comprovado através de laudo que os cortes presentes nela teriam sido auto-infligidos.

Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade resta consubstanciada através do Laudo Necroscópico nº2021.01.000948 – TAN (ID. 27822029), realizado na vítima
Guttemberg Marialva Coelho Junior
anexado aos autos, onde consta que a vítima morreu devido a traumatismo intracraniano e traumatismo crânio encefálico, causados por ação corto contundente, bem assim, pelo Laudo de perícia de local do crime ID. 26804324 e 26804325, somados aos indícios de autoria colhidos através dos depoimentos das testemunhas, como veremos a seguir:

“foi procedida a oitiva de
Maria Helena De Oliveira Coelho
, que é mãe da vítima. Segundo a testemunha, horas antes do fato, a ré foi até sua casa e simulou um mal-estar para atrair Gutemberg até a casa da informante. Mais tarde, Ailen

e Guttemberg, foram para casa juntos. Por fim, testemunha asseverou que na noite do crime estavam apenas ré e vítima em casa

(...) também procedeu-se a oitiva da testemunha informante
Bruno De Moraes Lima.
Segundo ele, por volta de 1h da madrugada a ré teria ido até sua casa, toda ensanguentada e seminua, pedir ajuda, uma vez que teriam indivíduos assassinando Gutemberg. Com isso, o informante se direcionou até o local a casa onde a vítima se encontrava, chegando lá não viu ninguém na rua e notou que a casa estava aberta e toda bagunçada, no entanto não estaria faltando nada. Após entrar na casa em busca de Guttemberg, o encontrou na cama, sangrando bastante na região da cabeça, com o mosquiteiro rasgado. A testemunha ressaltou que estranhou o fato de Guttemberg estar cortado e Ailen ter mencionado que as pessoas que invadiram a casa teriam utilizado apenas armas de fogo. Observa-se que como parte do plano da ré, após o cometimento do crime ora sob análise, pediu assistência do informante, com o intuito de fortalecer o discurso que posteriormente seria apresentado em audiência de instrução, na tentativa de falsear os fatos e furtar-se da aplicação da lei penal.

Em seu interrogatório perante juízo, a ré
Ailen Barbosa Carneiro
negou qualquer envolvimento com a morte da vítima, alegando que por volta de 00h, estava na cama junto a vítima, quando dois homens em uma moto chegaram em frente da sua residência por volta de 00h, neste momento buzinaram para que alguém da residência fosse até a porta atendê-los. Com isso a ré se levantou da cama e foi até a porta, quando um dos indivíduos da moto teria colocado arma de fogo por entre brechas da entrada e teria lhe coagido a abrir a porta. Então,
Ailen
atendeu o que lhe fora ordenado, um dos homens teria lhe mantido refém no pátio da casa, e o outro teria entrado para matar
Guttemberg
. Enquanto lhe mantinha refém, o homem teria assediado a ré e ordenado que ela se posicionasse de forma que ele pode-se estuprá-la, ao se negar a obedecer o que lhe fora ordenado, este homem passou a esfaqueá-la. Então, a ré em consegue fugir e pede ajuda para os vizinhos.”

Assim, verifica-se que nos autos existem indícios suficientes de autoria, prova da existência de crime e de que a recorrente agiu compelida por
animus necandi
,
pressupostos aptos a escorar a decisão de pronúncia.

Nos crimes dolosos contra a vida, impera o princípio
in dúbio pro societat
, em que estando presentes os pressupostos supramencionados, pronuncia-se o réu, a fim de que a questão seja analisada pelo Tribunal do Júri.

Como cediço, a pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri, o verdadeiro juiz da causa, apreciar o mérito. Assim, a pronúncia pode ser baseada em juízo de mera suspeita, sendo suficiente o convencimento do Magistrado acerca da existência do crime e de indícios de sua autoria, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal. Neste sentido:

EMENTA RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART.121, §2º, INC. II, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. CABIMENTO. QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL. EXCLUSÃO. PRETENSÃO NÃO ACATADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Como cediço, para se admitir nesta fase a almejada desclassificação do crime pelo qual encontra-se o réu pronunciado para o delito de lesão corporal, imperiosa se mostra a certeza da ausência do animus necandi, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias do fato, da natureza da lesão e da forma como a vítima foi atingida.
2. Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu no caso sob exame, razão pela qual não deve ser acolhido o fundamento de desclassificação para o crime de lesão corporal, pois não resta dúvida que o recorrente tentou ceifar a vida do ofendido, pois ocorreu uma confusão entre eles por ter àquele acreditado que este havia roubado a sua moto, momento em que pegou um canivete e golpeou Daniel Barbosa Lima no pescoço, tendo o golpe não só atingido esta região letal, mas a lateral do rosto até a parte da orelha esquerda, daí que os questionamentos quanto à intenção devem ser dirimidos pelo Conselho de Sentença, Juízo Natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar a sua tese. 3. Por fim, no que tange a exclusão da qualificadora atinente à vítima, por não haver no processo nenhuma alusão válida a respeito de motivo fútil, observa-se que não merece abrigo, já que os indícios de autoria são fartos, consoante se verifica dos depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pelo Ministério Público, bem como a materialidade encontra-se presente por meio do Prontuário Médico de atendimento da vítima apresentado.
4.
De outra banda, pacificado está na jurisprudência pátria que só devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.
(11543414, 11543414, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-10-17, publicado em 2022-10-26)

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS ACERCA DE SUA CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. A jurisprudência assente nesta Corte é no sentido de que a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Precedentes. 2. No caso, verifica-se que, ao concluir pelo afastamento da referida qualificadora, o Tribunal de origem fez um juízo próprio de aspectos particulares e dos elementos de prova anotados na decisão de pronúncia, o que é vedado pelo texto constitucional. 3. Havendo minimamente a possibilidade da vítima ter sido surpreendida com a conduta do acusado, é necessário submeter a tese fática ao Conselho de Sentença, instância competente para aferir se a circunstância narrada na denúncia dificultou ou não a defesa da vítima. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.119.196/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

Por outro lado, para que se justifique a impronúncia, sob o argumento da negativa de autoria, é necessária a total ausência destes indícios que possa ser identificada de maneira fácil pelo Juiz da causa, o que não ocorre no presente caso, devendo a ré ser submetida a julgamento perante o Tribunal do Júri,
conforme
decisum

do magistrado de 1º grau

(ID 1057703),
in verbis
:

“A tese apresentada pela defesa do acusado é de negativa de autoria. Neste ponto, interessante destacarmos ser vedado ao juiz a análise aprofundada do mérito da questão, tendo em vista ser atribuição dos integrantes do Conselho de Sentença do Júri Popular, por força do art. 5º, XXXVIII, “c” da Constituição Federal. Disso, é de se ponderar que a análise sobre a tese de defesa, sem possuirmos provas mais contundentes que possam sustentar o alegado, feriria o mérito da causa, pois, como já referido, entendo que existem indícios suficientes para conservar a competência do Júri para dirimir a causa.

Logo, o reconhecimento da tese defensiva, neste momento, somente seria possível caso demonstrada cabalmente, o que por ora, em sede de juízo de probabilidade, não se pode aferir, o que não afasta a possibilidade de reconhecimento de procedência da tese pelo Conselho de Sentença, em decisão meritória definitiva.

Resta certo que a situação acima relatada nos remete ao princípio do
in dubio pro societate
, preponderante na fase de encerramento da primeira etapa do procedimento do júri, ou seja, havendo dúvida fundada, deve o juiz pronunciar o réu, desde que conte com provas mínimas sobre a materialidade e autoria.”

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e
nego provimento
integral ao recurso de Ailen Barbosa Carneiro, mantendo a sentença de pronúncia em todos os termos.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 14/02/2023